Tribunal: TJSP
Processo: 2098657-06.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução de Título Extrajudicial – Contrato de mútuo – Aplicação de multa por ato atentatório da Justiça – Sanção fixada em 01% (hum por cento) do valor Executado – Insurgência que não prospera – Desbloqueio parcial da penhora de valores – Determinação de depósito diante da concessão da antecipação da tutela recursal e provimento do respectivo Recurso a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução de Título Extrajudicial – Contrato de mútuo – Aplicação de multa por ato atentatório da Justiça – Sanção fixada em 01% (hum por cento) do valor Executado – Insurgência que não prospera – Desbloqueio parcial da penhora de valores – Determinação de depósito diante da concessão da antecipação da tutela recursal e provimento do respectivo Recurso a impugnar o levantamento – Ordem descumprida por mais de 09 (nove) meses – Impossibilidade material financeira – Irrelevância – Efetivo prejuízo sofrido previamente à própria ordem primordial de bloqueio de ativos - Impenhorabilidade dos valores reconhecida por v. Acórdão transitado em julgado – Descumprimento de ordem judicial injustificado – Inercia reprovável da Executada – Subsunção dos termos do artigo 774, "IV", do CPC - . Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.